Tribunal: TJSP
Processo: 3006167-40.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3006167-40.2013.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARTA JESUS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006167-40.2013.8.26.0482 -Voto no 10978
2
Voto no 10.978
Apelação no 3006167-40.2013.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Marta Jesus dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo abuso de confiança.
Prova. Suficiência. Materialidade e autoria demonstradas.
Condenação
mantida.
Pena
e
regime
aberto
adequadamente fixados. Pena privativa de liberdade
corretamente substituída por prestação de serviços à
comunidade e multa. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 216/221, acrescenta-se que
Marta Jesus dos Santos foi condenada às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
de valor unitário mínimo, porque incursa no artigo 155, §4o, inciso II, do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período da condenação, além de multa no valor de 10 (dez)
dias-multa, de valor mínimo legal.
Inconformada, a Defesa recorreu buscando a absolvição com
fundamento nos incisos VII, V ou II do art. 386 do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006167-40.2013.8.26.0482 -Voto no 10978
3
ao abuso de confiança com a consequente desclassificação para a
modalidade de furto simples (fls. 259/269).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 275/278), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 288/297) pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 01/02), recebida em 14/06/2017 (fl. 124):
“Consta do incluso Inquérito Policial que na tarde do
dia 23 de agosto de 2013, no interior da residência
situada à Rua Paulo Marcondes, no 781, Bloco 02,
apartamento 304, Bairro Santa Clara, nesta cidade e
comarca, MARTA JESUS DOS SANTOS, qualificada
às fls. 28/29, subtraiu, para si ou para outrem, com
abuso de confiança, 01 (um) brinco de ouro branco, 01
(uma) forma de bolo de fundo removível, 01 (uma)
corrente de ouro maciço com pingente e brilhantes, 01
(uma) corrente com pingente de madre pérola, 01 (um)
anel com brilhantes e esmeraldas e 01 (um) anel de
ouro maciço, avaliados em R$ 5.000,00, pertencentes à
Monika Christine Peres Garcia Trevisan Vasconcelos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006167-40.2013.8.26.0482 -Voto no 10978
4
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pela
portaria (fl. 04); boletins de ocorrência (fls. 05/10); auto de avaliação
indireta (fl. 80); certidão com transcrição de arquivos de áudio (fls.
111/115); e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Com efeito, a vítima M.C.P.G.T.V. narrou em seu
depoimento judicial que, quando dos fatos, a ré
trabalhava
em
sua
residência
como
faxineira,
comparecendo ao local uma vez por semana. Informou
que, em razão de uma cirurgia, ausentou-se da moradia
e passou a residir em companhia de sua genitora.
Explicou que, neste período, notou o desaparecimento
de alguns objetos de sua residência, como anéis e
outras joias. Consignou que seu genitor interpelou a
acusada, que admitiu a subtração dos pertences e disse
que os vendeu posteriormente na área central da
cidade. Declarou que tais bens não foram recuperados
e não foi ressarcida do prejuízo. Informou que, após
perceber o desaparecimento de objetos, deixou um
anel no local e, ao retornar no dia seguinte ao
comparecimento da acusada, notou que o objeto
também fora furtado. Esclareceu que a acusada tinha
as chaves da residência e ficava sozinha no imóvel.
Por fim, consignou que não se recorda ao certo por
quanto tempo a ré lhe prestou serviços, mas naquele
período não havia outras pessoas com acesso ao
imóvel (fls. 180).
Já a testemunha José Antônio da Silva Garcia, genitor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006167-40.2013.8.26.0482 -Voto no 10978
5
da vítima, declarou em Juízo que foi informado pela
ofendida acerca da subtração de joias. Informou que
havia contratado a acusada para prestação de serviços
de limpeza em seu escritório, de onde também deu
falta de dinheiro. Esclareceu que, certa vez, indagou à
ré acerca da subtração de bens na moradia da vítima,
ocasião em que a acusada admitiu a autoria do delito,
aduzindo que necessitava de dinheiro para pagar uma
dívida de drogas contraída pelo filho, prometendo que
iria devolver os bens. Não soube precisar o período em
que a acusada trabalhou na residência de sua filha (fls.
181).
Por sua vez, a testemunha Silvio Ramos de Oliveira,
ex-esposo da ré, declarou em seu depoimento judicial
que recebia uma série de presentes da acusada.
Informou que questionou à ré acerca de como obtinha
recursos para tanto e, com cerca de um mês de
relacionamento, a acusada lhe confidenciou ter furtado
joias de propriedade da vítima. Afirmou que se
separaram após tomar conhecimento dos fatos (fls.
193).
No que se refere ao interrogatório judicial, a acusada
teve a revelia decretada (fls. 178), não procurando dar
sua versão a respeito dos fatos.”.
Como se vê, a negativa da acusada restou isolada das demais
provas colhidas durante a instrução processual. Observa-se da prova oral
que as testemunhas narraram de forma harmônica a realização das
subtrações dos objetos da vítima, aproveitando-se a ré de momento em que
se encontrava sozinha no local para a prática do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006167-40.2013.8.26.0482 -Voto no 10978
6
Consigna-se que em delitos de furto a palavra da vítima é de grande
relevância na elucidação do caso. Se segura, coerente e sem conflito com as
demais provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, especialmente
quando secundadas pelas demais testemunhas, como ocorre neste processo.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE AGENTES
Pleito de
absolvição
por
insuficiência
probatória

Impossibilidade Materialidade e autoria delitivas
sobejamente demonstradas nos autos Negativa dos
acusados que não encontra arrimo nos elementos de
prova coligidos no decorrer da instrução

Investigações realizadas pela Polícia Civil que
culminaram na localização do gado subtraído e na
identificação dos autores do furto
Prova oral
robusta neste sentido Depoimento de policiais
Validade Palavras da vítima a qual se confere
relevante valor probante
Condenação bem
decretada Pretendido reconhecimento da tentativa
Impossibilidade Momento consumativo do furto
que se dá com a inversão da posse Desnecessidade
da posse mansa e tranquila Precedentes do STJ e
STF Afastamento da qualificadora do concurso de
agentes
Impossibilidade
Qualificadora que
decorre da prova oral coligida. Devidamente
comprovado o conluio associativo entre os agentes
para a subtração da 'res'
Penas, regime e
substituição da sanção privativa de liberdade por
restritivas de direitos corretamente impostos

Recursos
desprovidos.
(Relator(a):
Camilo
Léllis; Comarca: Dracena; Órgão julgador: 4a Câmara
de
Direito
Criminal; Data
do
julgamento:
28/03/2017; Data de registro: 30/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006167-40.2013.8.26.0482 -Voto no 10978
7
A qualificadora do abuso de confiança restou suficientemente
comprovada, uma vez que a vítima e as testemunhas afirmaram, de forma
uníssona, que a ré permanecia sozinha no local em diversas ocasiões,
possuindo, também, acesso à chave da residência, uma vez que realizava
serviços de limpeza no imóvel, o que demanda especial confiança entre a
autora e vítima, já que havia facilidade de acesso ao local dos fatos.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência
e autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Ressalto
que foram observados os relatos da vítima e das testemunhas, sendo que
uma delas é ex-marido da ré e afirmou que esta tinha confirmado a ele a
subtração de joias da vítima quando ele havia questionado a compra
frequente de diversos presentes que lhe foram dados. De rigor, portanto, a
manutenção da condenação.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no art. 59
do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, perfazendo
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, tornando-
se definitiva eis que ausentes outras causas modificadoras.
Considerando a quantidade de pena imposta, bem como a ausência
de circunstâncias judiciais aptas a ensejar a alteração do regime previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006167-40.2013.8.26.0482 -Voto no 10978
8
em lei, adequada a manutenção do regime inicial aberto, razão pela qual
deixo de aplicar o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi
acertadamente substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período da condenação, cuja tarefa será fixada pelo Juízo das
Execuções Criminais, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator